Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710083-33.2021.8.07.0000 AGRAVADO: VALDECI ANTONIO DA CUNHA AGRAVANTE: HONORIO JOSE DE QUEIROZ NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo HONÓRIO JOSÉ DE QUEIROZ NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de VALDECI ANTONIO DA CUNHA (processo n. 0037138-70.2016.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de consulta e de expedição de ofícios a diversos sistemas de informações (SISBAJUD, DOI, INFOJUD, CCS-Bacen, CNIB, CRC-Jud e CENSEC), visando à localização de bens e ativos do devedor passíveis de penhora. Em suma, a agravante sustenta a necessidade de intervenção judicial no sentido de permitir as pesquisas em cada um dos sistemas listados, detalhando as respectivas especificidades, a fim de localizar bens penhoráveis do agravado, à luz do princípio da cooperação e para satisfazer o seu crédito. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, com o acolhimento do pedido formulado para aquele desiderato, evitando-se a dilapidação patrimonial do devedor. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do prolongamento da demanda originária. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator